Tribunal: TJDFT
Processo: 0704648-69.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704648-69.2021.8.07.0003 RECORRENTE: ARAUJO, GRILLO E GUALBERTO ADVOGADOS RECORRIDO: GILVALINDO DE JESUS DESPACHO Na petição de ID 44625854, a parte recorrente ARAUJO, GRILLO E GUALBERTO ADVOGADOS informa a realização de acordo e pugna pela homologação. Requer, ainda, que os valores consignados em juízo sejam ressarcidos ao advogado Wander Gualberto Fontenele, OAB/DF 40.244. O recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem para homologação do acordo e análise do pedido de restituição. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024